Tribunal: TJMT
Processo: 1017389-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017389-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ILTO SILVA SENA (VÍTIMA), CARLOS AUGUSTO PEREIRA - CPF: 002.715.111-50 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA –
ART. 121, §2°, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP– INSURGÊNCIA DEFENSIVA–
PACIENTE PRESO CAUTELARMENTE HÁ ONZE MESES
–
EXCESSO INJUSTIFICADO

DE PRAZO – INOCORRÊNCIA

– CRONOLOGIA DOS AUTOS

–

AUDIÊNCIA REDESIGNADA POR 04 (QUATRO) VEZES A PEDIDO DA DEFESA

–
INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA– INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA INDICANDO O ENCERRAMENTO DA

INSTRUÇÃO – AUTOS AGUARDANDO SENTENÇA– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo não resulta
de um critério aritmético, mas
de uma aferição realizada pelo julgador. In casu, não há como reconhecer o excesso injustificado do prazo na prisão, pois não se verifica qualquer desídia do magistrado na condução do processo em questão, inclusive, já tendo encerrada a instrução processual estando o processo concluso para sentença, atraindo a incidência
da Súmula no 52 desta Corte que dispõe: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação
de constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado pela i. Defensoria Pública com fundamento no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal em benefício de CARLOS AUGUSTO PEREIRA, qualificado, que nos autos no.1001071-73.2020.811.0022, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente encontra-se preso desde o dia 03 de outubro de 2020, pela suposta incursão nas penas do art. 121, §2o, II, c/c art. 14, inciso II (tentado), todos do Código Penal, em desfavor de José Ilton Silva Sena.

Cinge-se a impetração, acerca do excesso injustificado de prazo na prisão preventiva.

Sobreleva que:
“(...) o denunciado já permaneceu preso, no total, por 11 meses e 08 dias, bem como cabe ressaltar que se trata de delito tentado, onde NÃO houve a consumação do delito, bem como a vítima não ficou com grandes traumas, visto que já retornou ao trabalho e se encontra bem, conforme depoimento em sede policial.” (Sic.)

Relata que: “(...)
a mera gravidade abstrata da denúncia não pode ser levada em consideração, uma vez que esta já fora considerada pelo Poder Legislativo quando da cominação das pelas aplicáveis à prática delituosa no mudo fenomênico, podendo ser apreciada, para fins de restringir a liberdade cautelarmente, apenas a gravidade concreta da ação, o
que não se demonstra no caso, eis que não foge o que visou reprimir o legislador.
”
(Sic.)

Consigna, que:
“(...)considerando o acima exposto, bem como as circunstâncias advindas do caso em tela, não se mostra cabível a manutenção da prisão do denunciado, consubstanciando evidente constrangimento ilegal.”
(Sic.)

Informa ainda, que:
“(...)da pronúncia já se passaram 01 ano, 09 meses e 20 dias, sem razão clara que justifique a espantosa demora no julgamento da ação penal.”
(Sic.)

Requer, pela concessão da ordem a com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Juntou documentos (Id.103522473 a 103522476).

A liminar foi indeferida (Id. 104310973), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.104869953)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Medeiros, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id.105261981)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE HÁ ONZE MESES – PROCESSO QUE SE ENCONTRA NA FASE DE MEMORIAIS FINAIS DA DEFESA – AUDIÊNCIA REDESIGNADA 04 (QUATRO) VEZES A PEDIDO DA DEFESA – EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À AUTORIDADE COATORA – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 64 E 52 DO STJ – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado pela i. Defensoria Pública em favor de CARLOS AUGUSTO PEREIRA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Ab initio
, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do beneficiário:

“[...]Vistos etc. Trata-se de pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado por Carlos Augusto Pereira, devidamente qualificado nos autos, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Aduzindo, em breve síntese, a ausência dos requisitos ensejadores do decreto preventivo contido no artigo 312 do CPP, bem como por ser primário e possuir bons antecedentes, requerendo a sua liberdade e a expedição de alvará de soltura. Instado à manifestação o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido e manutenção da segregação cautelar do acusado, ante a subsistência dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento e Decido. Em que pese os fartos argumentos trazidos à baila pela defesa do acusado, tenho que razão não lhe assiste, consoante passo a expor. Dispõe o artigo 316, do Código de Processo Penal: “Art. 316 - O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.” Analisando os autos, verifico que se acha presente uma das hipóteses que autoriza a decretação da prisão preventiva, e, por conseguinte, autoriza o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. Insta consignar, novamente, a presença dos pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva, contidos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, de maneira ampla conforme documentos acostados aos autos e depoimento de testemunhas, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”. Outrossim, o fato do acusado ser primário, trabalhador, bons antecedentes e residência fixa, não impedem a segregação cautelar, desde que presentes os demais requisitos que autorizam a prisão preventiva. Neste sentido: “94997900 - HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E ART. 313, AMBOS DO CPP, NITIDAMENTE PRESENTES NOS AUTOS. PRIMARIEDADE E RESIDÊNCA FIXA. CONDIÇÕES INSUFICIENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. IDemonstrada a extrema gravidade do crime de roubo em tese praticado, e estando presentes nos autos os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, evidenciada está a necessidade excepcional da custódia, por determinação do art. 312 do CPP. II- Os atributos pessoais do paciente não podem prevalecer sobre a necessidade de garantia da ordem pública. III O princípio constitucional da presunção de inocência não influi na análise da necessidade da manutenção da prisão cautelar, apenas impede a antecipação dos efeitos da sentença. (TJMG HC 1.0000.16.058673-1/000 Rel. Des. Alberto Deodato Neto Julg. 30/08/2016 DJEMG 09/09/2016). 84314293 - PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FURTO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. AMEAÇA. TENTATIVA DE FUGA. RECURSO DESPROVIDO. I. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes da execução (provisória ou definitiva) da pena. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei penal, ex VI do artigo 312 do Código de Processo Penal. (Precedentes). II. No caso, o Decreto prisional encontra--se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerado o modus operandi da conduta perpretada, uma vez que o ora recorrente auxiliou seus comparsas na execução de delito de roubo com invasão de residência empunhando arma de fogo e mantendo as vítimas, entre elas uma criança recém-nascida, sob seu poder, bem como o fato de o recorrente tentar dar fuga do país aos demais réus, tudo isso a demonstrar a necessidade da prisão preventiva para garantia da aplicação da Lei penal e da instrução criminal (precedentes). III. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido. (STJ RHC 71.656 Proc. 2016/0144804-0 MS Quinta Turma Rel. Min. Felix Fischer DJE 09/09/2016)” (grifo nosso).
No caso dos autos, verifico que estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, bem como, por ser o acusado contumaz na prática delitiva, haja vista ter em seu desfavor guias de execução penal autos n.o201-55.2014.8.11.0022 e n.o006170- 80.2017.8.11.0064 – 4a Vara Criminal de Rondonópolis-MT.

Ademais, o indiciado não trouxe aos autos fatos novos capazes de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do mesmo, somente o pedido de revogação da prisão
. Assim, diante desta situação processual, enseja-se, nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “HABEAS CORPUS - ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL - ARTIGO 1o, INCISO II, C/C § 1o, I E § 2o, II DA LEI 9.613/98 - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - INDEFERIMENTO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES - PRETENSA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA DA LIBERDADE INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE NOVOS FATOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública. As circunstâncias demonstram a existência, em tese, de um grupo criminoso estruturado para a prática de atividades ilícitas, assim, reconhecido a necessidade da custódia cautelar para o bem da ordem pública, pois há sério risco das atividades serem retomadas com a soltura. Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a mantença, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que ocorrer motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional.” HC, 127609/2011, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 06/03/2012, Data da publicação no DJE 15/03/2012. Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para barrar a eiteração de delitos, conferindo segurança a sociedade. A jurisprudência é assente neste sentido, senão vejamos: 50347890 - PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO SUSTENTANDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. 1. Encontra--se justificada a prisão para evitar a prática de infrações penais, notadamente, pela gravidade concreta da imputação, indicativa de periculosidade (posse de arma de fogo de uso, que teria sido utilizada na subtração de um veículo dois dias antes da prisão em flagrante) aliada à real possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que o paciente responde a outra ação penal por crime de mesma natureza. 2. Presentes os requisitos legais, não há infringência a preceitos constitucionais, sendo inaplicáveis medidas cautelares diversas. 3. Habeas corpus denegado. Parecer acolhido. (TJGO HC 0461852- 12.2015.8.09.0000 Goiânia Segunda Câmara Criminal Rel. Des. Edison Miguel da Silva Jr DJGO 09/03/2016 Pág. 478).” (grifo nosso). Ademais, conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso em questão, homicídio, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal. Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa. Ante o exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva e, com fundamento no artigo 312, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Carlos Augusto Pereira, mantendo a sua prisão preventiva, até ulterior decisão em contrário. Ciência ao Ministério Público e a defesa.[...]”

Em 08/04/2021, transcrevo o decisum que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do beneficiário, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Vistos etc. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do acusado Carlos Augusto Pereira, em audiência de instrução e julgamento (ID 52405251), alegando a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Conforme ID 52611404 o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, por estarem presentes os requisitos e pressupostos necessários à manutenção da custódia cautelar, bem como, ante a contumácia delitiva do réu. Pois bem. Em análise ao pedido formulado pelo acusado, verifico que a defesa não trouxe aos autos fatos novos aptos a revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do mesmo, apenas o pedido de revogação de prisão preventiva, razão pela qual mantenho a decisão proferida em ID 48545338, pelos seus próprios fundamentos. Isto posto, estando presente um dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva e, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do denunciado Carlos Augusto Pereira, mantendo a sua prisão preventiva, até ulterior decisão em contrário. Ademais, cumpra-se integralmente o despacho de ID 52405251, expedindo o necessário. Às providências.[...]”

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

É cediço que o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual propriamente dita,
máxime
porque, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 13 de outubro de 2020, tendo a prisão sido convertida em preventiva na mesma data. A denúncia foi oferecida em 26 de outubro de 2020 e recebida em 27 de outubro de 2020.

Em seguida, a audiência de instrução e julgamento, inicialmente designada para 15de dezembro de 2020, foi redesignada para o dia 27 de janeiro de 2021 em razão da convocação do Juiz titular para participar da reunião acerca do Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas – Numopede.

No dia 27de janeiro de 2021 a audiência foi realizada, contudo, a testemunha Geovani Pereira dos Santos, bem como, a vítima José Ilton Silva Sena não compareceram, sendo que a defesa insistiu na oitiva destas.

Com efeito, nova audiência foi designada para o dia 11 de março 2021, ocasião em que a testemunha Geovani Pereira, embora intimado, não compareceu e a defesa requereu nova designação de audiência para ouvi-lo. Oportunidade, em que o Magistrado determinou a condução coercitiva da referida testemunha.

Desta feita, no dia 30 de março de 2021, realizou-se audiência e novamente a testemunha Geovani Pereira faltou ao ato. Todavia, não foi possível cumprir o mandado de condução coercitiva, tendo em vista em vigor a Portaria-Conjunta no. 330/2021 que havia proibido a realização de audiências presenciais.

Por esse motivo, a defesa, em mais uma oportunidade, postulou por nova designação de audiência, tendo sido o ato designado para o dia 11 de agosto de 2021. Contudo, a defesa, injustificadamente, não compareceu à audiência, tendo sido novo ato designado para o dia 23 de agosto de 2021. Nessa ocasião, em razão de problemas técnicos com a
internet
da Penitenciária da Mata Grande, não foi possível a realização do interrogatório do acusado.

In casu
, aplicável, portanto, o disposto na Súmula 64-STJ: “
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.”

Em 16 de setembro de 2021 a última audiência foi realizada, interrogando-se o acusado.

Assim, é o teor da Súmula 52-STJ: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Com efeito, o Ministério Público apresentou memoriais finais no dia 21 de setembro de 2021. A defesa, no dia 06 de outubro de 2021, manifestou pela restituição do prazo das alegações finais, em virtude de o advogado ter sido acometido pela COVID-19.

Consta ainda, das informações prestadas pela Autoridade coatora, que os autos se encontram conclusos no gabinete para prolação de sentença.

Saliente-se que, conforme orientação pacificada no C. STJ:

"[...]o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais
." (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

À luz do noticiado, o excesso injustificado de prazo não se pode imputar ao aparato estatal nem à autoridade coatora qualquer indolência na condução da marcha processual, a suscitar o constrangimento ilegal a que se alega, pois, como sobredito, a defesa do beneficiário corroborou com a delonga no deslinde da instrução processual.

Assim, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de

CARLOS AUGUSTO PEREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021